Tribunal: STF
Processo: ADI 6533
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/2000). DISTRIBUIÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO AMICUS CURIAE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.



    2. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    3. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).



    4. Embargos de Declaração da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima não conhecidos. Embargos de Declaração da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil rejeitados.